Tribunal: TJDFT
Processo: 0712083-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.

1. É incabível, na instância revisora, discutir matéria de mérito não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição.

2. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o contrato mediante fraude praticada por terceiro constitui risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras (fortuito interno), e não elide sua responsabilidade pelos danos daí advindos (AgRg no AREsp 286.970/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26.2.2013, DJe 1.4.2013).

3. No caso em apreço, está consubstanciada conduta contrária à boa-fé objetiva, porquanto a instituição financeira, mesmo ciente da fraude perpetrada por terceiro, realizou descontos na pensão recebida pela autora, sem contrato firmado entre as partes, além de ter inserido o seu nome em cadastro restritivo de crédito, o que autoriza a repetição do indébito na forma dobrada.

4. A atuação negligente do banco réu causou transtornos intensos à consumidora que, mesmo não tendo contraído empréstimo consignado, teve efetivo desconto em seu benefício previdenciário, restando, pois, caracterizado dano moral indenizável.

5. O arbitramento da indenização por danos morais deve levar em consideração o fato de os descontos terem incidido sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, além de ter ocorrido negativação indevida do nome da autora em órgãos de proteção de crédito.

6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida. Unânime.